Tribunal: STF
Processo: ADI 6623
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade em face do art. 8º, IX da Lei Complementar 173/2020 que, tratando das limitações dos gastos com pessoal impostos ao entes federativos, impede a contagem de tempo de serviço de servidores no curso da pandemia para efeito de percepção de determinadas vantagens. Transcrevo:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins;



    O Requerente alega a presença de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, pois a norma trataria de regime jurídico de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, matéria reservada à iniciativa do Presidente da República. No caso, a proposta legislativa teria decorrido de iniciativa parlamentar. 



    Alega ainda que a norma incorre em inconstitucionalidade material, por violação ao princípio federativo (art. 1º, caput; art. 18; e 25 da CF); princípio da isonomia (art. 5º, caput e inciso I da Constituição Federal); e princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF).



    O Requerente formulou pedido de medida cautelar, para que se determine a suspensão da eficácia da norma impugnada, e, ao final, a sua declaração de inconstitucionalidade.



    Foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    A Presidência da República (doc. 19) defendeu a constitucionalidade da norma impugnada, indicando que esta apenas traz normas gerais relativas às finanças públicas, sendo de aplicação uniforme para servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. 



    O Senado Federal, ao prestar informações, (doc. 23) indicou que a lei atacada teve origem no Projeto de Lei Complementar 149/2019, de iniciativa do Executivo, que foi substituído pelo PLC 39/2020, este de autoria do Congresso Nacional.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 27) opinou pela improcedência da ação direta. Ressalta que o dispositivo trata de equilíbrio fiscal, estando ligada à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Por fim, traz precedentes que afirmam a posição deste TRIBUNAL no sentido de que “não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico.”



    A Procuradoria-Geral da República (doc. 30) posicionou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido aduzido. Argumenta que o conteúdo do diploma é de natureza fiscal, estabelecendo limites de dispêndio, especificamente com servidores públicos. Recorda julgados recentes em que esta CORTE reconheceu a constitucionalidade da suspensão excepcional, por período determinado, “da contagem do tempo de serviço para concessão de vantagens que acarretem despesa com pessoal”.



    É o relatório.



    A presente Ação Direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento. 



    Conforme anotado pelo Procurador-Geral da República, o objeto impugnado nesta Ação Direta - art. 8º, IX, da LC 173/2020, que trata da contagem de tempo de serviço para efeito de majoração de vantagens como anuênios e licença prêmio – teve a sua constitucionalidade apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento conjunto das ADIs 6442, 6447, 6450, 6525 e 6526 (Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021), quando julgadas improcedentes as referidas Ações Diretas e declarada a constitucionalidade dos dispositivos então impugnados, inclusive o art. 8º da LC 173/2020, o que esvazia a possibilidade e o interesse em novo pronunciamento da CORTE sobre a mesma matéria.



    De fato, na Jurisdição Constitucional brasileira, uma vez declarada a inconstitucionalidade (procedência da ação) ou a constitucionalidade (improcedência da ação) da lei ou ato normativo federal ou estadual, a decisão terá, em regra, efeitos retroativos (ex tunc), gerais (erga omnes) e vinculantes, em virtude do caráter dúplice existente nas ações de controle concentrado brasileiro. Diferentemente do que ocorre no Tribunal Constitucional português, em que a ausência de pronúncia pela inconstitucionalidade não tem efeitos erga omnes e vinculantes (José Manuel Moreira Cardoso da COSTA. A jurisdição constitucional em Portugal. Coimbra: Coimbra Editora, 1992. p. 59-60; JORGE MIRANDA. Manual de direito constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988. p. 384; e JJ. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. P. 907).



    O caráter dúplice da ação direta de inconstitucionalidade foi expressamente ressaltado no art. 23 da Lei 9.868/99, ao afirmar que



    “efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade”.



    E assim entende a Jurisprudência da CORTE, como, por exemplo, no julgamento da ADC 4 (Rel. Min. SYDNEY SANCHES, redator para acórdão o Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2008, DJede 30/10/2014) e da ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2016, DJe de 17/11/2016, de cujo voto condutor retiro o seguinte trecho:



    13. Considerando o atual sistema de controle de constitucionalidade e dos efeitos das sentenças do STF dele decorrentes, não há como negar que há outra situação, nele implícita, que autoriza a invocação da inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial: é quando a sentença exequenda reconheceu a inconstitucionalidade - ou, o que dá no mesmo (Súmula Vinculante 10/STF), simplesmente deixou de aplicar - norma que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional . Essa hipótese, embora não explicitada nos dispositivos processuais, decorre necessariamente de interpretação sistemática. Com efeito, afirmar ou negar judicialmente a constitucionalidade de uma norma são duas faces da mesma moeda. É que a eficácia declarativa decorrente das sentenças opera com a mesma intensidade em sentido positivo ou negativo, produzindo, em qualquer caso e com idêntica marca da imutabilidade, coisa julgada material.



    Aliás, é inerente ao sistema de processo a natural eficácia dúplice da sentença de mérito, que favorece a posição do demandante, quando afirma a existência da situação jurídica afirmada como base para o seu pedido, mas que, com intensidade semelhante e com a mesma eficácia de coisa julgada material, favorece a posição do demandado, em caso de improcedência. Tratando-se de decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, essa eficácia dúplice está enfaticamente acentuada em texto normativo (Lei 9.868/99, art. 23), justamente porque tal controle tem a finalidade de propiciar, a um tempo, a preservação do sistema normativo legitimamente estabelecido (o que enseja juízos positivos de constitucionalidade) e a sua autopurificação em relação a normas inconstitucionais nele porventura incrustadas (o que enseja juízos negativos de validade). 



    Daí por que não há razão alguma de ordem jurídica ou institucional para estabelecer distinções ou discriminações, no âmbito das relações jurídicas, quanto ao grau de eficácia entre juízos positivos ou negativos formulados pelo STF sobre a constitucionalidade das normas. (...)



    Em nossa Jurisdição Constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fica condicionado ao pedido, não à causa de pedir – que é uma “causa de pedir aberta” – , pelo que analisará a constitucionalidade dos dispositivos legais apontados pelo Requerente, mas poderá declará-los constitucionais ou inconstitucionais por fundamentação jurídica diferenciada (RTJ 46/352), pois, tal como os Tribunais Constitucionais austríaco, alemão e português, não está adstrito aos fundamentos invocados pelo autor, podendo declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expedidos na inicial (KLAUS SCHLAIH. El tribunal constitucional federal alemán. In: Vários autores. Tribunales constitucionales europeus y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1984.p. 161; JORGE MIRANDA. Manual de direito constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988. t. 2, p. 370; J. J. GOMES CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. P. p. 897; CANOTILHO, J. J. Gomes, VITAL MOREIRA. Constituição da república portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 1.035).



    A decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta, além de produzir efeitos vinculantes e erga omnes, é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, ficando, destarte, vedada a possibilidade de ação rescisória desse julgado (RTJ 94/49); exatamente, para garantia da segurança jurídica, à partir da presunção já referida de que, por ser aberta a causa de pedir, a CORTE SUPREMA analisou todos os argumentos relativos a arguição de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, o art. 26 da Lei 9.868/99, seguindo orientação pacificada por essa CORTE SUPREMA, determinou que a decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade não poderá ser objeto de ação rescisória (AR 1365-AgR, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 3/6/1996, DJ de 13/9/1996; ADI 1460, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 25/06/1999; AR 2492-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019, DJe de 9/9/2019).



    O efeito vinculante e a eficácia erga omnes do pronunciamento proferido pela CORTE no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450, 6525 e 6526 (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) mitiga o pedido deduzido nesta ADI 6623, dada a prejudicialidade do julgamento de ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamentos anteriores da CORTE. Nesse sentido: ADI 1.460, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 25/06/1999; ADI 1.943, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe de 21/10/2016).



    Incabível, assim, a repetição de julgamento sobre o mesmo objeto impugnado, sob pena de se permitir o ajuizamento de inúmeras novas ações diretas de temas já analisados definitivamente por essa CORTE.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente